Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-89.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002997-89.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), STEFANI LINO DE ABREU - CPF: 046.723.221-06 (RECORRIDO), FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 045.761.801-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002997-89.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Stefani Lino de Abreu

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A alegação da Recorrente de que o atraso do voo contratado pela Recorrida teve origem em razão de problemas operacionais, não restou comprovada pela demandada, ônus que lhe incumbia, observa-se nos autos que não foi carreado aos autos quaisquer meios de provas para comprovar as alegações.

3. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso no voo, por aproximadamente 11 (onze) horas para chegar ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A previsão de chegada ao destino final era para o dia 21/06/2018 às 11h:10min (id. 22652711). Acontece que, conforme comprovado (id. 22652714), a autora chegou ao destino final no dia 21/06/2018 às 22:00. Nota-se que do horário ajustado pelas partes, houve um atraso de quase onze horas a chegada ao destino final contratado. A Ré, em defesa tempestiva, reconhece o atraso do voo inicialmente adquirido, mas afirma, de maneira genérica, que os fatos se deram em razão de impedimentos operacionais, e que forneceu a autora todas as informações necessárias. Não acostou qualquer documentação à defesa. Pois bem. Da análise dos Autos, e dos documentos apresentados pela parte autora à inicial, tem-se que é incontroverso o atraso do voo contratado, um atraso considerável de quase 11 horas para o pouso no destino contratado. Observo, ainda, que a Ré não comprovou ter prestado assistência material ou mesmo informações claras e precisas quanto às razões do atraso, bastando-se em fundamentar no suposto caso fortuito, sem qualquer documento que assim corroborasse.”

5. A sentença que condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021